Tribunal: STF
Processo: MS 38992
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Anginaldo Oliveira Vieira formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Presidente da República, consubstanciado na Mensagem Presidencial n. 43, de 30 de janeiro de 2023.



    Segundo narra, a Defensoria Pública da União realizou processo eleitoral, com vistas à formação de lista tríplice, para escolha do Defensor Público-Geral Federal, referente ao biênio 2023/2025 . Diz que a lista contendo três nomes foi enviada à Presidência da República. Em seguida, ocorreu a remessa da Mensagem Presidencial n. 589/2022 ao Senado Federal para apreciação do nome de Daniel de Macedo Alves Pereira. 



    Informa que, antes do término do mencionado procedimento de escolha, houve a publicação no Diário Oficial da União, em 31 de janeiro de 2023, da Mensagem Presidencial n. 43, de 30 de janeiro de 2023, que propôs a retirada da tramitação da Mensagem n. 589/2022.



    Conforme afirma, o documento e as entrevistas concedidas pelo Chefe do Poder Executivo em veículos de comunicação sugerem, equivocadamente, que a Defensoria Pública da União está contaminada por ideologias político-partidárias, com a exposição de seus membros a constrangimento público.



    Aponta que o ato de nomeação é de natureza complexa, com a conjunção de vontades da Defensoria Pública da União, do Presidente da República e do Senado Federal. Ressalta que a deliberação dos dois primeiros órgãos já foi expressada, restando apenas a manifestação da Casa Legislativa, e que, por isso, é ilegal o ato do atual Presidente da República – de retirada da indicação feita anteriormente, por afronta ao princípio da impessoalidade.



    Frisa que, “na condição de Defensor Público Federal, ou seja, enquanto membro do colégio eleitoral responsável pela formação da Lista Tríplice para escolha do Chefe da Defensoria Pública da União, o impetrante tem legitimidade para impugnar o ato da autoridade impetrada que se desviou da lei e feriu o princípio constitucional da impessoalidade”.



    Requer, ao fim:



    a) a concessão de liminar, inaudita altera parte, para anular a MENSAGEM PRESIDENCIAL Nº 43, de 30 de janeiro de 2023, comunicando-se imediatamente ao Senado da República para dar continuidade ao processo deliberativo acerca do nome indicado pela MENSAGEM PRESIDENCIAL Nº 589, de 10 de novembro de 2022, nos termos do art. 6º da Lei Complementar 80, de 1994. 



    b) a concessão da segurança para confirmar a liminar e anular o ato impugnado (MENSAGEM PRESIDENCIAL Nº 43, de 30 de janeiro de 2023), por ofensa ao art. 6º da Lei Complementar 80, de 1994, e art. 37, caput, da Magna Carta.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada, ante a ilegitimidade ativa do autor.



    O impetrante busca, por meio deste mandamus, a anulação da Mensagem Presidencial n. 43 de 30 de janeiro de 2023, que propôs a “retirada de tramitação da Mensagem nº 589, de 10 de novembro de 2022, referente à indicação do Senhor DANIEL DE MACEDO ALVES PEREIRA, Defensor Público Federal, para ser reconduzido ao cargo de Defensor Público-Geral Federal da Defensoria Pública da União”.



    Nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei n. 12.016/2006, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.



    A formalização desta ação constitucional pressupõe, assim, a existência de direito próprio do impetrante, ou seja, somente pode socorrer-se dessa ação o titular do direito lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade. Ilustra esse entendimento o seguinte julgado:



    Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança individual impetrado em defesa da coletividade. Ilegitimidade ad causam. Precedente. Agravo regimental não provido. 



    1. O mandado de segurança individual pressupõe a existência de direito próprio do impetrante. Somente pode se socorrer dessa ação o titular do direito lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade, o que não se vislumbra na espécie. 



    2. Ilegitimidade do particular para, na qualidade de cidadão, atuar contra ato da Mesa da Câmara dos Deputados na defesa de interesse de toda a coletividade. Precedente. 



    3. Agravo regimental não provido.



    (MS 34.209 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 10 de agosto de 2017 – grifei)



    Na hipótese, o autor não apontou qual direito subjetivo de sua titularidade foi violado ou que pode vir a sê-lo, pressuposto necessário para o ajuizamento desta ação mandamental.



    Ademais, observo que o impetrante parece estar defendendo direito alheio em nome próprio, seja dos integrantes da mencionada lista, seja da Defensoria Pública da União, sem regular autorização. 



    Nesse sentido:



    Agravo regimental no segundo agravo regimental no mandado de segurança. 



    2. Conselho Nacional de Justiça. Determinação dirigida ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Envio de projeto de lei à Assembleia Legislativa dispondo sobre a reorganização registral da cidade de Manaus/AM. Ilegitimidade ativa dos agravantes. Impossibilidade de pleitear direito alheio em nome próprio. Ato que não lhes fora diretamente dirigido. Precedentes. 



    3. Julgamento monocrático pelo relator. Recurso manifestamente inadmissível. Art. 932, III, NCPC. Possibilidade. 



    4. Agravo regimental não conhecido.



    (MS 33.232 AgR-segundo-AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 7 de junho de 2017 – grifei).



    Por último, o impetrante assevera que “na condição de Defensor Público Federal, ou seja, enquanto membro do colégio eleitoral responsável pela formação da Lista Tríplice para escolha do Chefe da Defensoria Pública da União, o impetrante tem legitimidade para impugnar o ato da autoridade impetrada [...]”.



    Ocorre que a Mensagem Presidencial n. 43, de 30 de janeiro de 2023, que propôs a retirada da tramitação da Mensagem n. 589/2022, referente à indicação do citado Defensor, não alterou ou afetou a lista tríplice enviada à Presidência da República.



    3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º) e declaro prejudicado o pedido de eliminar.



    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator